Tribunal: TJSP
Processo: 0006835-68.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Cálculo da pena - Impossibilidade de adoção de fração relativa a crimes de natureza comum para obtenção de livramento condicional - Aplicação da fração de 2/3 (dois terços) para obtenção desse benefício, nos termos do disposto no artigo 44, parágrafo único, da Lei de Antidrogas - Princípio da especialidade - Ausência do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Cálculo da pena - Impossibilidade de adoção de fração relativa a crimes de natureza comum para obtenção de livramento condicional - Aplicação da fração de 2/3 (dois terços) para obtenção desse benefício, nos termos do disposto no artigo 44, parágrafo único, da Lei de Antidrogas - Princípio da especialidade - Ausência do preenchimento do requisito objetivo - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000295053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0006835-68.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em
que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado LUCAS RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso ministerial a fim de que seja retificado o
cálculo da pena do agravado, para efeito de livramento condicional, observando-
se o requisito temporal de 2/3 (dois terços) para a concessão dessa benesse.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006835-68.2019.8.26.0509 - Comarca de Araçatuba
2/5
Agravo em Execução no 0006835-68.2019.8.26.0509
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Lucas Rodrigues da Silva
Juiz de 1a Instância: Alcides Lourenço Cabral Filho
Voto no 13.251
AGRAVO EM EXECUÇÃO - ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Cálculo da pena -
Impossibilidade de adoção de fração relativa a crimes de
natureza comum para obtenção de livramento condicional -
Aplicação da fração de 2/3 (dois terços) para obtenção desse
benefício, nos termos do disposto no artigo 44, parágrafo único,
da Lei de Antidrogas - Princípio da especialidade - Ausência do
preenchimento do requisito objetivo - Recurso provido.
Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público contra a r. decisão de fls. 12, proferida pelo MM. Juiz de
Direito do DEECRIM da 2a RAJ da Comarca de Araçatuba - SP, que, nos autos
de Execução no 0005755-69.2019.8.26.0509, homologou o cálculo de pena para
fins de benefícios decorrentes de sentença que condenou o agravado como
incurso nas penas dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, a
cumprir, em regime inicial fechado, respectivamente, 08 (oito) anos, 04 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão; e 04 (quatro) anos, 03 (três) meses
e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão; não considerando, no entanto, a fração de
2/3 (dois terços) na hipótese de livramento condicional para o crime de
associação para o tráfico de entorpecentes.
Argumenta o recorrente, em síntese, que a r. decisão do
Magistrado a quo, que homologou o cálculo de pena, contrariou a legislação
vigente e a jurisprudência majoritária, eis que, embora o crime de associação
para o tráfico de entorpecentes não seja equiparado a hediondo, a fração que
deve ser observada, para a concessão do benefício do livramento condicional, é
a prevista no artigo 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06.
Pede, em razão disso, a reforma da referida decisão a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006835-68.2019.8.26.0509 - Comarca de Araçatuba
3/5
que seja elaborado novo cálculo da pena para efeito de livramento condicional,
com determinação do cumprimento de 2/3 (dois terços) do total da pena (fls.
02/05).
Contraminutado o recurso (fls. 17/22), não sobreveio
retratação judicial (fls. 23).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do agravo (fls. 35/40).
É o relatório.
O recurso procede.
Realmente, o agravado cumpre uma pena total de 12 (doze)
anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em decorrência de
condenação pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput,
ambos da Lei no 11.343/06, conforme documento de fls. 10/11.
O Juízo da Execução homologou o cálculo da pena,
considerando a natureza comum do crime de associação para o tráfico de drogas,
e, portanto, submeteu a concessão dos benefícios legais (dentre eles o
livramento condicional) aos prazos previstos para as infrações dessa natureza.
Todavia, cumpre ressaltar que o artigo 44, parágrafo único,
da Lei Antidrogas estabelece que nos crimes previstos no artigo 33, caput, e § 1o,
e 34 a 37, todos da referida lei especial, conceder-se-á o livramento condicional
somente após o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena.
Importa registrar que não se discute aqui, evidentemente, a
natureza comum do ilícito previsto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006835-68.2019.8.26.0509 - Comarca de Araçatuba
4/5
sim a aplicação da legislação posterior e específica que definiu critérios próprios à
concessão do livramento condicional, que, frise-se, por opção do legislador
ordinário, não se buscou fazer qualquer distinção relacionada a essa benesse
com o delito de tráfico, este sim equiparado aos hediondos (cf. artigo 2o da Lei no
8.072/90).
Confira-se, a respeito, o entendimento do Col. Superior
Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAPSO PARA
OBTENÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. 2/3. CONDIÇÃO OBJETIVA
QUE INDEPENDE DA HEDIONDEZ, OU NÃO, DO DELITO. INTELIGÊNCIA
DO ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.343/2006. 1. Para o crime
de associação para o tráfico, há expressa previsão legal da aplicação da
fração para o livramento condicional em 2/3. Não se trata de atribuir ou
não caráter hediondo ao delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006,
mas sim de se aplicar o parágrafo único do art. 44 do citado dispositivo
legal. 2. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões
reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento
assentado na decisão agravada. 3. Agravo regimental improvido" (AgRg no
REsp n. 1.484.138/MS, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de 15/6/2015 - grifei).
Sendo assim, ainda que o crime de associação para o
tráfico não seja hediondo ou a ele equiparado, o requisito objetivo para a
concessão do livramento condicional é de 2/3 (dois terços), em observância ao
princípio da especialidade, consoante o disposto no artigo 44, parágrafo único,
da Lei de Antidrogas.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso ministerial a fim
de que seja retificado o cálculo da pena do agravado, para efeito de livramento
condicional, observando-se o requisito temporal de 2/3 (dois terços) para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006835-68.2019.8.26.0509 - Comarca de Araçatuba
5/5
concessão dessa benesse.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator